Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741963-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. H. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE MARIA RESENDE MIZIARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante, no prazo de 5 dias, que autorize o custeio e forneça o sistema de infusão do medicamento indicado à autora/agravada (bomba de insulina e insumos), na forma prescrita pelo médico que a acompanha, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias (ID 71210101 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19907284), alega a agravante, em síntese, que o fornecimento do equipamento (Sistema de infusão contínua de insulina - bomba de insulina), os insumos (de fornecimento contínuo) e o medicamento (insulina) solicitados pela agravada são de uso domiciliar, correspondendo, pois, a órteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis). Defende, por tal razão, que não são de cobertura obrigatória, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Argumenta que, de acordo com o cenário atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de eventos e procedimentos disposto na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR, pela Quarta Turma. Menciona que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas experimentais. Afirma, outrossim, que a aquisição de insumos não se mostra como essencial à realização do tratamento da agravada e que não ficou demonstrado o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porquanto nenhum dos relatórios médicos aponta o caráter de urgência/emergência do caso. Assevera que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, sendo nítido o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Sustenta que a multa aplicada deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, reduzida. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo regular (ID 19907294). O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID 20008070). Contrarrazões apresentadas ao ID 20727835, pugnando pelo não provimento do recurso. Em parecer, o Ministério Público do Distrito Federal opinou pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto (ID 22174158). É o relatório. O presente recurso não pode ser conhecido. Observa-se que, de fato, o d. juízo a quo prolatou sentença em 26 de novembro de 2020, julgando procedente o pedido inicial e, por conseguinte, declarando resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 21823857). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (TJDFT, Acórdão n. 1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora